Tribunal: TJMT
Processo: 1032871-67.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032871-67.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JARDIM AMERICA COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME - CNPJ: 15.686.547/0001-60 (EMBARGANTE), BARTHOLOMEO MOREIRA - CPF: 080.249.986-45 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARIA JULIA JACINTO DA SILVA - CPF: 330.379.221-68 (EMBARGANTE), CARLA JULIANA FERREIRA DA SILVA - CPF: 700.260.171-72 (EMBARGANTE), JARDIM AMERICA COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME - CNPJ: 15.686.547/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1032871-67.2017.8.11.0041

interposto no
Recurso de Apelação Cível de
mesma numeração
–
Capital

Embargantes:

Bartholomeo Moreira e

outras.

Embargado:

Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso
.

In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC
.

O embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1032871-67.2017.8.11.0041

interposto no
Recurso de Apelação Cível de
mesma numeração
–
Capital

Embargantes:

Bartholomeo Moreira e

outras.

Embargado:

Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Bartholomeo Moreira
, Maria Júlia Jacinto da Silva e Carla Juliana Ferreira da Silva em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n.
1032871-67.2017.8.11.0041,
apreciado por esta Câmara.

Inconformados, os embargantes
sustentam que o crédito discutido foi arrolado no quadro de credores da devedora principal, não havendo justificativa para o prosseguimento da presente demanda em face dos garantidores.

Seguem sustentando a novação do crédito em razão da homologação do plano de recuperação judicial da devedora principal, no qual consta cláusula de supressão das garantias reais e fidejussórias existentes, para fins de evitar a aniquilação patrimonial dos avalistas.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso à instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 148823738), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Analisando as razões recursais, tenho que o embargos não merece ser conhecido.

Isso porque, de acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Já a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

In casu
, basta uma simples análise das razões recursais para verificar que os embargantes não indicaram a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC, que dispõe que
“
Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz,
com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão
, e não se sujeitam a preparo.”
(grifei e negritei).

Nesse passo, conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso, confira:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL - SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ACÓRDÃO DA SEGUNDA SEÇÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO - INEXISTÊNCIA DE COMANDO POSITIVO DESTA CORTE SUPERIOR - INADMISSIBILIDADE DA MEDIDA CORREICIONAL. IRRESIGNAÇÃO DO RECLAMANTE.

1. Consoante preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil em vigor, os embargos de declaração se prestam, apenas, a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Na hipótese, o aresto proferido por esta Segunda Seção está suficientemente fundamentado, de cujo teor não se depreende vício algum. Nesse contexto, a pretensão ora deduzida se revela meramente infringente.

2. Ademais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
a ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal
, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF" (EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de 15/03/2017). (...)”
(EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 34.149/AM, 2a Seção, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 13.12.2017 - negritei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMBARGANTE.

1
. Ausência de indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado
.
A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado
.

2. Embargos de declaração não conhecidos.”
(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1843106/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 21.02.2022 – negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM ADVERTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 12/11/2021, na vigência do CPC/2015.

II. Segundo a jurisprudência do STJ, "
a ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal
, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF" (STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 15/03/2017). Em igual sentido: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 865.398/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/03/2017.

III.
No caso, os Embargos de Declaração não podem ser conhecidos, pois a parte embargante não aponta omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes no acórdão embargado, demonstrando mero inconformismo com as conclusões do decisum
.

IV. Embargos de Declaração não conhecidos, com advertência de imposição de multa, em caso de nova oposição de Declaratórios.”
(EDcl no AgInt no REsp 1945481/SP, 2a Turma, Rela. Mina. Assusete Magalhães, j. 21.02.2022 - negritei)

Ademais, ainda que assim não fosse, ressalto que a matéria debatida foi devidamente apreciada no v. acórdão, confira:

“
Inicialmente, mister se faz constar que a homologação do plano de recuperação judicial tem como efeito a chamada “novação das obrigações”, porém, essa figura jurídica não tem, rigorosamente, o mesmo alcance daquela disciplinada no C. Civil.

A novação que decorre da homologação do plano de recuperação judicial é condicional, pois, tem sua eficácia condicionada ao seu respectivo cumprimento. Assim, se não forem cumpridas as obrigações assumidas no plano, a consequência é a convolação da recuperação em falência, com o direito de restabelecimento dos efeitos dos créditos originários, deduzido os valores pagos.

Fábio Ulhoa Coelho pondera nesse sentido:

“As novações, alterações e renegociações realizadas no âmbito da recuperação judicial são sempre condicionais. Quer dizer,
valem e são eficazes unicamente na hipótese de o plano de recuperação ser implementado e ter sucesso
. Caso se verifique a convolação da recuperação judicial em falência, os credores retornam, com todos os seus direitos, ao status quo ante.”
(Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas, 2a Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2005 - negritei).

Dessa forma, embora a novação seja similar àquela do Código Civil, tem consequências diferentes na medida em que não extingue a obrigação primitiva, pois, sujeita a extinção a uma condição resolutiva, que vem a ser o cumprimento do plano no prazo estabelecido no caput do art. 61, da Lei n. 11.101/05.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ANÁLISE DE OFENSA À RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL. NOVAÇÃO SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO.

1. Em sede de recurso especial, descabe a pretendida análise de ofensa a Resolução de Tribunal Estadual.

2. A novação operada pelo plano de recuperação fica sujeita a condição resolutiva, nos termos do art. 61 da Lei n.o 11.101/05
...”. (AgRg no REsp 1374877/SP, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 05.05.2015).

Visto isso, o artigo 49, §1o, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que "os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso".

Assim, em regra, a novação realizada na recuperação judicial preserva as garantias no que alude à possibilidade de seu titular exercer seu direito contra os coobrigados em geral.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência do STJ sobre terceiros garantidores, verbis:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EFEITOS SOBRE COOBRIGADOS.

1.

A Jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o plano de

recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas

as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas,
podendo

o

credor

exercer

seus

direitos

contra

terceiros garantidores
,

e

impõe

a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.
2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1602972/SP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.09.2016 – negritei).

Para pôr fim à discussão, foi editada a Súmula 581, que dispõe: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

Posto isso, tenho que andou bem o douto magistrado, pois, não há o que se falar em extinção da presente ação monitória direcionada aos terceiros garantidores, codevedores ou devedores solidários pelo simples fato de o devedor principal ser sociedade empresária cuja recuperação foi deferida, pouco importando se os demandados são também sócios da recuperanda ou não. Nesse sentido já se manifestou esta Câmara, verbis:

(...)

Além disso, conforme a jurisprudência do c. STJ, a cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, no tocante aos credores que não se fizeram presentes quando da assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição, confira:

(...)

Nesse sentido, bem fundamentou o douto magistrado, verbis:

“Concernente à tese de que no plano de recuperação judicial aprovado ocorreu a exclusão das garantias, mister se faz destacar o contido no despacho proferido no Juízo da Recuperação Judicial aos 14/12/2021, dos autos 1037256-58.2017.811.0041:

“Pois bem. Infere-se dos autos que, o plano de recuperação judicial foi homologado em 31/05/2019 (Id. 20559811) e, em face da citada decisão as recuperandas interpuseram o RAI 1009455-28.2019.811.0000, parcialmente provido para o fim de “afastar a declaração de nulidade e ineficácia, mantendo, pois, a validade, da previsão do PRJ de novação e a supressão das garantias fidejussórias em face dos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso” [1].

Os credores BANCO SANTANDER, ITAÚ UNIBANCO, CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING e OUTROS interpuseram Recurso Especial, admitidos em 16/03/2020 e, em 20/05/2021 foi publicada decisão reformando o v. acórdão, senão vejamos[2]:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPCP NÃO VERIFICADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE SOERGUIMENTO. SUPRESSÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E REAIS COM SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA OS COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE GARANTIAS OU SUBSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO CREDOR TITULAR. QUESTÃO PACIFICADA PELA SEGUNDA SEÇÃO NO JULGAMENTO DO RESP 1.794.209/SP. RECURSO ESPECIAL PROVIDO Ante o exposto, dou provimento aos recursos especiais para determinar que a supressão das garantias aprovadas no plano de recuperação judicial somente é eficaz em relação aos credores que o aprovaram, sem nenhuma ressalva, além de ser indispensável a anuência do titular da garantia real, na hipótese em que o plano prevê sua substituição ou supressão. Advirto as partes da multa prevista ao agravo interno manifestamente improcedente (art. 1.021, §4o, do CPC). Intimem-se.

O agravo interno foi desprovido em 23/09/2021 e, os embargos de declaração opostos ainda não foram julgados, encontrando-se os autos conclusos para o Ministro Relator.”

Do exame dos autos da Recuperação Judicial Id. 1037256- 58.2017.811.0041, é possível verificar no Id. 19215917 – Pág. 1 que o Banco do Brasil S/A votou pela não aprovação do plano, contando tal registro, ainda, no documento Id. 19215911 – Pág. 1.

De tal modo, ao se ter em vista que os embargantes figuram como avalistas do contrato objeto desta ação, estes não são abrangidos pelo benefício da recuperação, conforme expresso dispositivo legal - art. 49, § 1o da Lei 11.105/2005:

(...)

De tal modo, seja em decorrência de expressa previsão legal - art. 49, § 1o da Lei 11.105/2005, por posicionamento firmado em Recurso Repetitivo - REsp 1333349 / SP, por Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Súmula no 581, de 14/09/2016, ou por expressa decisão proferida nos autos Recuperação Judicial n. 1037256-58.2017.811.0041, manifesta a improcedência do pedido firmado nestes embargos, não sendo o caso de suspensão, novação, prejudicialidade externa ou supressão da garantia prestada pelos avalistas, de modo que não há ensejo ao acolhimento do pedido de extinção firmado em embargos.” (id. 129209740)

Com efeito, não há como valorar positivamente as alegações trazidas pelos apelantes, de forma que não se vislumbra minimamente a sua juridicidade ou relação com a dívida questionada.”
(id. 147023657)

Destarte, não tendo os embargantes indicado o vício constante no v. acórdão, não há como acolher a sua pretensão, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

É de bom alvitre destacar que o embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

À vista disso, diante da ausência de indicação, nas razões recursais, de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do embargos de declaração.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022